Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721872-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 59650354) interposto por ERIVALDO ALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da ação no 0702059-63.2024.8.07.0015, ajuizada pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado (ID 196543442, na origem). Nas razões recursais, o agravante postula, em suma, a reforma da decisão agravada (ID 196543442, na origem), buscando a concessão da tutela de urgência vindicada para a concessão antecipada do beneficiário previdenciária de natureza acidentária almejado com a pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a legislação de regência (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991). Em face da ausência de pedido de natureza liminar, houve o processamento do recurso (ID 59700218). Sem contraminuta do agravado (ID 61571471). Por meio do despacho de ID 62220657, o agravante foi instado a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o fato de o Juiz de origem, não obstante inicialmente tenha indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que é objeto do presente agravo de instrumento (ID 196543442, na origem), ter proferido nova decisão (ID 205117132, na origem), na qual concedida a aposentadoria por invalidez acidentária ao agravante em antecipação dos efeitos da tutela, após a perícia médica oficial (ID 203539727, na origem). Na petição de ID 62616716, o agravante requer a desistência do recurso, considerando a perda superveniente do seu objeto. É o relatório. Decido. O agravante requer, em suma, a desistência de seu recurso (ID 62616716), noticiando a perda superveniente do interesse recursal, faculdade que lhe é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso do agravante para que produza os efeitos legais, motivo por que não conheço do agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se o feito. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora